Tribunal: TJES
Processo: 5013921-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013921-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANZAI COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR TRANSFERIDO VIA “PIX”. DANO MORAL IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CULPA CONCORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº: 5013921-98.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Recorrida: BANZAI COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - EPP

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4245945).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
b)
que houve comprometimento de dados bancários sigilosos por iniciativa do próprio correntista;
c)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

In casu
, verifico que a parte recorrida foi vítima de golpe, por um terceiro que se passou por funcionário do banco recorrente, via atendimento telefônico, resultando em transações indevidas em sua conta bancária (transação via PIX, no valor de R$ 19.999,98, e o pagamento de DUA, no valor de R$ 53.437,23).

Ora é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Diante da narrativa autoral, é incontroverso que houve falha na prestação de serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida.

No entanto, de acordo com a situação
sub examine,
verifico que ocorreu
contribuição da parte recorrida para a ocorrência da fraude em comento, posto que não agiu com cautela ao fornecer os seus dados pessoais e bancários para o terceiro fraudador (sem certificar antes a licitude de tais operações), o que impõe sua responsabilidade pela efetivação das operações financeiras.

Neste ponto, tenho que o banco recorrente também não agiu com cautela diante dos inúmeros golpes dessa natureza frequentemente praticados, isto porque deveria valer-se de aparatos adequados e seguros no fito de garantir a regularidade e licitude das transações eletrônicas.

Outrossim, muito embora o banco afirme a inexistência de responsabilidade objetiva, a meu sentir, o que ocorreu foi uma verdadeira culpa concorrente entre a parte recorrida e a instituição bancária, ocasionando transações bancárias fraudulentas.

Neste diapasão, muito embora tenha sido um terceiro indivíduo o responsável pelas transações ilícitas, a fraude não exime o banco recorrente, de sua responsabilidade, por se tratar de instituição que padece de riscos inerentes às suas atividades, caracterizando assim, fortuito interno
[1]
.

Sem maiores delongas, nos termos do art. 945 do Código Civil
[2]
, alusivo aos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrida, entendo que o banco recorrente deva ser condenado na restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor subtraído da conta daquele (recorrido/autor).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA ABERTA JUNTO AO BANCO RÉU. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TRANSFERIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GOLPE DO WHATSAPP. QUANDO TANTAS PESSOAS, DOS MAIS DIVERSOS PERFIS, SÃO VÍTIMAS DE UM MESMO TIPO DE CONDUTA ARDILOSA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM MESMO MEIO, QUASE NUNCA ENVOLVENDO BENEFÍCIO PRÓPRIO, MAS SIM AJUDAR ALGUM CONHECIDO PELO QUAL O FALSÁRIO SE FAZ PASSAR, O MUNDO JURÍDICO DEVE TER ALGUM TIPO DE OBSERVAÇÃO DIFERENCIADA, POIS RESTA EVIDENTE QUE AS PRÁTICAS BANCÁRIAS, SE VALENDO DE APLICATIVOS E DO MEIO DIGITAL, ESTÃO SE MOSTRANDO VULNERÁVEIS E FACILITANDO NÃO SÓ A VIDA DOS USUÁRIOS, MAS PRINCIPALMENTE A DE CRIMINOSOS, QUE SE VALEM DA FALTA DE SEGURANÇA PARA PRATICAR DELITOS EM SÉRIE. HÁ UMA CADEIA DE CONSUMO ENVOLVIDA NA PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO E, COMO TAL, PODE O CONSUMIDOR BUSCAR REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO TANTO JUNTO AO BANCO, COMO CONTRA O WHATSAPP OU CONTRA AMBOS, FICANDO, É CLARO, SEMPRE A POSSIBILIDADE DE QUE ESSAS EMPRESAS BUSQUEM ENTRE SI A DEVIDA REPARAÇÃO POR REGRESSO. CULPA CONCORRENTE. 1.
AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, NA ATUALIDADE, MARCADAS PELA FACILIDADE NA CONTRATAÇÃO E INSTANTANEIDADE NA EXECUÇÃO, ESTÃO SE MOSTRANDO UM CAMPO FÉRTIL E PROMISSOR PARA GOLPES DE TODA ORDEM. ASSIM, MESMO COMPROVADO QUE INEXISTAM MOTIVOS PARA SUSPEITAR DA IRREGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA DESTINO DA TRANSFERÊNCIA, CABIA AO BANCO RÉU ADOTAR ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PARA A VERIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS.
2.
RECONHECIDA A COLABORAÇÃO DO AUTOR NO DESLINDE DO GOLPE, EIS QUE NÃO SE CERTIFICOU DA VERACIDADE E REGULARIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADA A CULPA CONCORRENTE ENTRE O BANCO RÉU E O AUTOR, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARCAR COM A DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR DEPOSITADO PELA VÍTIMA NA CONTA DO FALSÁRIO.
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO, UMA VEZ QUE, EMBORA DE TRATE DE SITUAÇÃO LAMENTÁVEL, O AUTOR CONCORREU PARA O PREJUÍZO SUPORTADO, NÃO PODENDO SER PREMIADO POR SUA FALTA DE ZELO AO NÃO SE CERTIFICAR DA VERACIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação nº
51188515020208210001
,
Órgão Julgador:
Nona Câmara Cível,
Comarca de Origem:
PORTO ALEGRE,
Relator:
Carlos Eduardo Richinitti,
Data de Julgamento:
29-03-2023,
Publicação:
06-04-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para que seja determinado ao recorrente, o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor transferido indevidamente da conta da parte recorrida, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]
STJ Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

[2]
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)